Tribunal: TJMT
Processo: 0008247-31.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008247-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDESTONY DE LIMA COSTA - CPF: 859.636.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEANEN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.152.151-39 (VÍTIMA), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ASSISTENTE), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PREQUESTIONAMENTO –
APELO DES
PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Assim,
se os relatos da ofendida em ambas as fases da persecução penal são firmes, harmônicos e coerentes, além de não desabonados por qualquer outro elemento probatório, estes devem prevalecer sobre a vacilante negativa de autoria sustentada pelo réu, n
ão havendo falar em dúvida sobre a existência das infrações penais.

2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

CLAUDESTONY DE LIMA COSTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDESTONY DE LIMA COSTA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0008247-31.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e da contravenção penal prevista no
artigo 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941
,
em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção
e
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
,
substituídas por uma sanção restritiva de direito
, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, o apelante almeja, por meio das razões recursais de ID 125197195, a reforma da sentença a fim de ser
absolvido
das infrações penais que lhe foram atribuídas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e na máxima do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a prática das condutas.
Prequestiona
, por fim, os dispositivos legais e constitucionais relacionados à tese debatida no apelo, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 125200653, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no parecer juntado ao ID 129179666, pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
CLAUDESTONY DE LIMA COSTA.

Infere-se da denúncia julgada procedente que no dia 15 de fevereiro de 2017, no Hospital Santa Rosa, localizado na Rua Adel Maluf, nesta capital, o ora apelante
ameaçou
, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Jeanen Rodrigues de Oliveira
, bem como
perturbou-lhe a tranquilidade
, por motivo reprovável.

Segundo a acusação, o apelante e a vítima foram casados pelo período de 2 (dois) anos, no qual tiveram uma filha, e à época dos fatos estavam separados por tempo semelhante, aguardando a tramitação da ação de divórcio litigioso. Nesse contexto, por não se conformar com a separação,
CLAUDESTONY
passou a perseguir a ofendida e a monitorar sua movimentação em locais públicos como shopping, igreja e até mesmo em seu local de trabalho, onde entrava em contato via telefone pelo menos duas vezes ao dia, apenas para perturbar sua tranquilidade.

Conforme consta na exordial acusatória, em determinada ocasião, ao telefonar para o local de trabalho da vítima,
CLAUDESTONY
começou a falar do amor que sentia por ela e em seguida a ameaçou dizendo: “
Se você não for minha, não será de mais ninguém; se eu te pegar com outra pessoa, você vai ver o que eu vou fazer com vocês; eu vou ficar ligando no seu serviço até você perder o emprego
.”

Por estes fatos, o ora apelante restou
condenado
pelo crime de
ameaça
e pela contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
, nos moldes relatados, diante do que exsurge inconformado, suscitando a precariedade do acervo probatório no tocante à efetiva ocorrência das infrações penais.

Não obstante o inconformismo, verifico que
a pretensão absolutória

não merece prosperar
, uma vez que as provas reunidas nos autos são firmes em comprovar a
materialidade
e a
autoria
do crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, assim como da contravenção penal prevista, à época, no art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Jeanen Rodrigues de Oliveira
narrou de forma clara, detalhada e coerente as condutas praticadas pelo réu, afirmando que, na época dos fatos, por não se conformar com a separação do casal e com o divórcio litigioso em tramitação, o ora apelante
CLAUDESTONY
passou a persegui-la e monitorá-la insistentemente em seu local de trabalho, na chegada em sua residência e em locais públicos como o shopping,
perturbando profundamente a sua tranquilidade
. Nesse sentido, descreveu, inclusive, episódio em que precisou acionar a equipe de segurança de um shopping center, em razão da abordagem incômoda e insistente do réu.

Somado a isso, a vítima relatou que o ora apelante ligava diariamente no hospital onde trabalhava, por diversas vezes, e afirmava que o faria até que ela perdesse o emprego, o que, de fato, quase aconteceu, uma vez que a ofendida trabalhava com atendimento ao público e as ligações atrapalhavam sobremaneira o seu labor. Além disso, declarou que o acusado chegou a telefonar para o departamento de recursos humanos da empresa onde ela trabalhava para afirmar inverdades desabonadoras de sua conduta, com o intuito único de prejudica-la, de modo que necessitou expor aos seus superiores toda a situação que estava vivenciando em sua vida privada.

A respeito das
ameaças
sofridas,
Jeanen Rodrigues de Oliveira
relatou que
CLAUDESTONY
verbalizou, por telefone, frases como: “
Ou você volta pra mim,
ou você vai perder seu emprego
”; “
fica esperta, se eu ver você com outra pessoa, vou te matar
”; “
se você não for minha, não será de mais ninguém
”; afirmações estas que lhe causaram muito medo.

Por sua vez, o apelante
CLAUDESTONY DE LIMA COSTA,
em seu interrogatório judicial, apresentou respostas evasivas às perguntas que lhe foram dirigidas, contudo, em resumo, afirmou que não realizava
ligações reiteradas para o local de trabalho da vítima e que não a procurava insistentemente com a intenção de reatar o relacionando, aduzindo que, nas situações em que a procurava, buscava apenas resolver questões relacionadas à filha em comum. Especificamente sobre as ameaças, alegou ser possível que tenha falado “
alguma coisa da boca pra fora
” no momento de raiva, mas nunca teve a intenção de fazer mal à vítima.

No contexto posto, entendo que a vacilante negativa de autoria sustentada pelo réu não é capaz de infirmar as declarações da ofendida, porquanto estas se apresentam firmes e coerentes desde a etapa policial, sem olvidar que o próprio acusado admitiu a possibilidade de ter verbalizado frase ameaçadora em momento de raiva, apesar de ter pontuado que jamais teve a intenção de efetivamente causar mal à ofendida.

A propósito, cumpre destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Para que o delito em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais,
nos
crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Nesse diapasão:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT, Ap 55290/2018, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).

“
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Nessa conjuntura, resta seguramente comprovado que o apelante
ameaçou
, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Jeanen Rodrigues de Oliveira
, e, ainda,
perturbou-lhe a tranquilidade
por motivo reprovável, não havendo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em tempo, conquanto a matéria não tenha sido suscitada no apelo, cumpre registrar que a revogação
da contravenção penal de perturbação da tranquilidade [
art. 65
do Decreto-Lei n.º 3.688/1941] pela Lei n.º 14.132/2021
não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.

Isso porque a parte final do art. 147-A do Código Penal, introduzido pela referida Lei, tipifica a conduta de “
perseguir alguém,
reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

Desse modo, a
abolitio criminis
alcançou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade apenas na hipótese em que praticada mediante
um único ato
, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a
reiteração
da ação delituosa.

Por outro lado, nos fatos anteriores à Lei n.º 14.132/2021 em que a perturbação da tranquilidade foi concretizada mediante a prática de
atos reiterados
, como na presente hipótese, tem-se o fenômeno da
continuidade normativo-típica
, uma vez que a conduta continua sendo tipificada, porém, doravante na
figura do artigo 147-A do Código Penal, à medida que a tutela da liberdade abrange também a da tranquilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal
. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável", quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade. 2.
A abolitio criminis apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa
. Assim, considerando que o ora Agravante teria, em tese, praticado a contravenção de forma reiterada - ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica -, não há ilegalidade a fim de justificar a concessão da ordem.”
(STJ, AgRg no HC n. 685.255/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) – destaquei.

Com essas considerações,
mantenho a condenação
do apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e da contravenção penal prevista no
artigo 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941,
tendo em vista a continuidade normativo-típica da conduta nessa última hipótese.

Prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDESTONY DE LIMA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022